Tribunal: TJDFT
Processo: 0732579-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732579-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIZ IUJI NAGANUMA, ESPÓLIO DE YUGO OKIDA, ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GENIO D E S P A C H O No petição juntada ao ID 69118494, a autora requer sejam realizadas pesquisas nos sistemas SNIPER e INFOJUD para localização do endereço do Espólio de Luiz Iuji Naganuma, CPF 067.687.921-72. As diligências solicitadas foram realizadas e encontram-se em anexo. Promova a intimação do Espólio de Luiz Iuji Naganuma, na pessoa da inventariante Rosilene Pires, no endereço indicado pelos sistemas SNIPER e INFOJUD, que é o mesmo, qual seja: SQSW 104, bloco C, aprt. 201 - Sudoeste - Brasília/DF, cep: 70.670-403. Determino, ainda, que seja renovada a diligência para intimação do Espólio de Luiz Iuji Naganuma no endereço SMPW Quadra 10, Conjunto 2, Lote 4, Unidade E, Brasília/DF, na pessoa da inventariante Rosilene Pires, indicada na petição de ID 65285888, uma vez que consta na certidão de ID 68313057 que a Oficiala de Justiça não logrou êxito em entrar no condomínio porque o interfone estava com defeito. Ademais, não constou do mandado respectivo o nome da inventariante (ID 67286166). Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora